Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-22.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000925-22.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
LIZ ALVES COSTA, RAMON RIBEIRO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Fernando dos Santos Campos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 167 dias-multa.

2. O apelante foi flagrado em 17.12.2024, por volta das 20h, no Condomínio Lagoa Azul, Bairro Campinhos, quando policiais militares observaram movimentação suspeita entre três indivíduos, tendo presenciado o momento em que o apelante entregou um pacote a terceiro que estava em bicicleta. Na abordagem, foram apreendidas 11 porções de cocaína (4,32g) e R$ 319,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e consequente validade das provas obtidas; (ii) analisar o pedido de absolvição por insuficiência probatória; (iii) examinar o pleito de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e (iv) avaliar o pedido de fixação das penas-base no mínimo legal e isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial é lícita. Os agentes visualizaram o apelante entregando pacote a terceiro indivíduo, seguido de nervosismo e fuga deste último, configurando fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP. A busca pessoal em via pública dispensa mandado judicial por inexistir expectativa de privacidade. O crime de tráfico, na modalidade "trazer consigo", constitui crime permanente, autorizando a ação policial independentemente de autorização judicial.

5. A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo que identificou 4,32g de cocaína fracionada em 11 porções.

6. A autoria é incontroversa. Os policiais militares apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos sobre as circunstâncias da prisão, relatando ter presenciado a entrega do pacote. O depoimento de policiais possui eficácia probatória quando em harmonia com as demais provas e colhido sob contraditório. Inexiste demonstração de má-fé ou interesse em prejudicar o apelante.

7. A desclassificação para uso pessoal é inviável. O fracionamento em 11 porções indica destinação mercantil, incompatível com consumo próprio. O local é conhecido como ponto de tráfico. O comportamento do apelante - entrega de objeto a terceiro e nervosismo - configura circunstâncias reveladoras da traficância.

8. As penas-base foram fixadas no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), prejudicando o pedido defensivo.

9. As custas processuais constituem efeito da condenação (art. 804 do CPP). A hipossuficiência financeira autoriza apenas a suspensão da exigibilidade por 5 anos, não a isenção, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido parcialmente e desprovido na parte conhecida.

Teses de julgamento
: 1. A abordagem policial em via pública mediante fundada suspeita dispensa mandado judicial, inexistindo expectativa de privacidade a ser protegida. 2. O fracionamento de drogas em múltiplas porções, aliado ao local conhecido como ponto de tráfico e às circunstâncias da abordagem, caracteriza o crime de tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal. 3. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção de custas processuais, mas apenas à suspensão da exigibilidade pelo período de 5 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 244, 804; CP, arts. 33, §2º, 44, 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, §4º, 42, 43; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 157728/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, RHC 154274/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15.03.2018; STJ, Súmula 444.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8000925-22.2025
.8.05.0274
, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, onde figura como Apelante o Acusado
FERNANDO DOS SANTOS CAMPOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a preliminar suscitada e, no mérito,
CONHECER PARCIALMENTE
do apelo e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora